Tribunal: TJDFT
Processo: 0724359-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724359-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: ARQUIMEDES LEITE DE ASSIS FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: ILZA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: HOSPITAL LAGO SUL S/A DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2024 14:19:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora